Tribunal: STJ
Processo: 1005820-71.2023.4.06.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223800 - MG(2025/0265163-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: G J V B
ADVOGADOS
: ACI HELI COUTINHO - MG051588
ALEXANDRE LOPES LACERDA - MG054654
JOSÉ MÁRCIO DINIZ FILHO - MG090527
VICTOR PAULO AMARAL DE SOUSA - MG157085
GIULLYO HENRIQUE VIANNA DE OLIVEIRA - DF068480
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA
CAUTELAR FISCAL. LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE
BENS.
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
SÚMULA N. 735/STF.
1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos.
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte Superior acerca
da
"
Súmula n. 735/STF,
a interdição da via recursal
extraordinária não decorre da simples circunstância de ser
interlocutória a decisão que concede a liminar, mas sim de se
tratar de decisão provisória, ainda sujeita a revogação ou
modificação nas instâncias ordinárias. Sendo decisões provisórias
'
não satisfazem o pressuposto constitucional de causa decidida em
'" (
, Rel. Ministro
única ou última instância
REsp n. 765.375/MA
Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ de
.
8/5/2006)
3. Nesse contexto, o apelo especial, interposto no bojo de agravo de
instrumento manejado contra decisão de Juiz singular a respeito de
indisponibilidade de bens em medida cautelar fiscal, portanto, de
caráter precário, não reúne condições de cognoscibilidade,
conforme o citado verbete sumular do STF.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54868607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d05e131-bbfa-4e15-846b-254939c46b19

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d05e131-bbfa-4e15-846b-254939c46b19

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223800 - MG (2025/0265163-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: G J V B
ADVOGADOS
: ACI HELI COUTINHO - MG051588
ALEXANDRE LOPES LACERDA - MG054654
JOSÉ MÁRCIO DINIZ FILHO - MG090527
VICTOR PAULO AMARAL DE SOUSA - MG157085
GIULLYO HENRIQUE VIANNA DE OLIVEIRA - DF068480
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA
CAUTELAR FISCAL. LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE
BENS.
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
SÚMULA N. 735/STF.
1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos.
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte Superior acerca da
"
Súmula n. 735/STF,
a interdição da via recursal extraordinária
não decorre da simples circunstância de ser interlocutória a decisão
que concede a liminar, mas sim de se tratar de decisão provisória,
ainda sujeita a revogação ou modificação nas instâncias ordinárias.
Sendo decisões provisórias não satisfazem o pressuposto
'
'" (
constitucional de causa decidida em única ou última instância
, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
REsp n. 765.375/MA
Turma, DJ de
.
8/5/2006)
3. Nesse contexto, o apelo especial, interposto no bojo de agravo de
instrumento manejado contra decisão de Juiz singular a respeito de
indisponibilidade de bens em medida cautelar fiscal, portanto, de
Documento eletrônico VDA53629598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:23
Código de Controle do Documento: 59cb77e2-eb83-496d-99d3-933af3de25cf

caráter precário, não reúne condições de cognoscibilidade, conforme
o citado verbete sumular do STF.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisório que conheceu em parte do
G J V B
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento pelos seguintes motivos: (I) não
houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia posta nos autos; e (II) no mais, o apelo raro não ultrapassa o
juízo de cognoscibilidade, visto que: (i) aplicável a
por se voltar a
Súmula n. 735/STF,
insurgência recursal excepcional contra deferimento de medida liminar em ação cautelar
fiscal, decisão judicial de natureza precária; e (ii) ainda que se pudesse, por esforço
interpretativo, entender superado o aludido entrave sumular, a uma, em relação à linha de
defesa pela ilegitimidade passiva, não houve combate a fundamento autônomo e suficiente
à manutenção do acórdão recorrido, atraindo o Enunciado n. 283/STF; e, a duas, quanto ao
argumento pela inviabilidade de se indisponibilizarem ativos e bem imóvel, incidiria o
Verbete n. 356/STF.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que: (i) deve ser afastada a
pois a "
" (fl. 7.108),
Súmula n. 735/STF,
decisão liminar implica ofensa direta à lei federal
a saber, o
do CTN e a
sendo certo que "
art. 135
Lei n. 8.009/1990,
a inclusão do Agravante
no polo passivo da cautelar e a decretação da indisponibilidade de seus bens (incluindo o
" (fl.
bem de família) conferem à decisão caráter de definitividade para o seu patrimônio
7.108), devendo ser priorizado o princípio da primazia do mérito; (ii) não se mostra
aplicável o Enunciado n. 283/STF, visto que o alicerce indicado no
alvejado "
decisum
não
" (fl. 7.111), sendo certo que "[a]
é suficiente e representa grave erro de direito
remessa da
discussão sobre a ilegitimidade passiva para o executivo fiscal, após o bloqueio de ativos e
" (fl. 7.111),
o imóvel residencial, esvazia o direito de defesa e ratifica a ilegalidade
estando satisfeitos os pressupostos legais para que o STJ analise o ponto suscitado sob pena
de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
previstos no
o da CF; (iii) a Corte
violou os arts. 489 e 1.022 do CPC, haja vista
art. 5
a quo
que "não analisou se houve prova de excesso de poder ou infração à lei por parte do
" (fl. 7.112), o que já foi reconhecido pelo
Agravante (requisito essencial do
CTN)
Art. 135
STJ em caso similar nos autos da ação cautelar fiscal subjacente (
);
REsp n. 2.195.669/MG
e (iv) não há falar na incidência do Verbete n. 356/STF, pois "alegou a impenhorabilidade
Documento eletrônico VDA53629598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:23
Código de Controle do Documento: 59cb77e2-eb83-496d-99d3-933af3de25cf

de seu salário (Art. 833, IV, do CPC), tanto no Agravo de Instrumento quanto nos
" (fl. 7.113). Na sequência, discorre sobre a relevância das
Embargos de Declaração
questões federais suscitadas no apelo raro, passando a repisar argumentos meritórios acerca
das afrontas aos dispositivos de lei nele trazidos.
Impugnação às fls. 7.127/7.129.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão recorrida, que ora
submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de recurso especial manejado por
, com base no
III,
,
G J V B
art. 105,
a
da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 6a Região,
assim ementado (fls. 6.920/6.921):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS.
EPISÓDIO "DIÁRIOS ASSOCIADOS". DISTINÇÃO NECESSÁRIA
QUANTO AO ENTENDIMENTO DESTE RELATOR EM DEMAIS
AGRAVOS DE INSTRUMENTOS INTERPOSTOS POR PESSOAS
JURÍDICAS E NATURAIS PARA IMPUGNAR DECISÃO ORIUNDA DA
MESMA
CAUTELAR
FISCAL,
PORQUE
EVIDENCIADOS
OS
REQUISITOS DO
o DA
ATOS TENDENTES A
ART. 2
LEI No 8.397/1992.
COLOCAR O PATRIMÔNIO E BENS EM NOME DE TERCEIROS E,
ASSIM, DIFICULTAR OU IMPEDIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.
IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS NÃO COMPROVADA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
1. Diferentemente do fundamento externado pelo relator nos demais
Agravos de Instrumento interpostos por pessoas jurídicas e naturais para
impugnar decisão de bloqueio de bens oriunda da mesma Cautelar Fiscal,
há neste caso diferença na situação fático-jurídica diversa, e que, por si só,
reclama tratamento díspare. Situações distintas exigem tratamentos
distintos.
2. Demonstração pelo Fisco dos requisitos elencados no
o da
art. 2
em seus incs. V
Lei no 8.397/1992,
"b" e IX ("colocar o patrimônio e bens
em nome de terceiros e pratica outros atos que dificultem ou impeçam a
satisfação do crédito").
3. Precedente pontual e unânime desta Turma julgadora.
Documento eletrônico VDA53629598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:23
Código de Controle do Documento: 59cb77e2-eb83-496d-99d3-933af3de25cf

4. O
§ 3o, do CPC, é expresso ao impor ao interessado o ônus
art. 854,
probatório quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados, que, no
caso, foram simplesmente apontados, sem comprovação bastante, como
sendo oriundos de salário.
5. Agravo de Instrumento não provido. Mantida a decisão agravada.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados, nos termos do acórdão de
fls. 6.984/6.990.
A parte recorrente aponta violação aos arts. 133 a 137, 489, § 1o, IV, 1.022,
parágrafo único, II, do CPC; 135 do CTN; 50 do CC; 4o da
e 1o da
Lei 8.397/92;
Sustenta, em resumo, que: (I) a despeito dos embargos de
Lei 8.009/90.
declaração, o Tribunal a quo remanesceu omisso acerca das questões neles
suscitadas, a saber, a de que os débitos da devedora pessoa jurídica não se
encontram definitivamente constituídos; a de que a inicial da medida cautelar
fiscal não individualiza sua responsabilidade, nos termos dos arts. 124, I, e 135,
do CTN; a de que os aludidos créditos tributários são anteriores à sua
participação no conselho administrativo empresarial; e a de que é necessária a
instauração de incidente de desconsideração de pessoa jurídica (IDPJ) para fins
de responsabilização dos sócios; (II) era "necessário e imprescindível que
restasse demonstrado na Inicial da Medida Cautelar Fiscal que o Recorrente agiu
com excesso de poder ou infração à lei, para que pudesse sobre ele recair a
responsabilidade tributária e os atos constritivos de sua propriedade para
pagamento de débitos de terceiros" (fl. 7.023), bem assim o "interesse comum
JURÍDICO entre o Recorrente e a devedora original do débito" (fl. 7.027), para o
que deveria ter sido instaurado o IDPJ; e (III) "a indisponibilidade praticada no
caso em comento deveria recair apenas sobre os bens do ativo permanente da
pessoa jurídica, como, por exemplo, bens móveis ou veículos" (fl. 7031); sendo
indevido, também indisponibilizar o único imóvel residencial que possui.
Contrarrazões apresentadas às fls. 7.039/7.041.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 7.082/7.088.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões
que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos
autos. Com efeito, a Corte regional fez registrar, expressamente, que "o
argumento da inexistência de solidariedade na espécie – uma vez que não se
poderia ter o agravante como responsável tributário pelos débitos das sociedades
indicadas nos autos de origem, porque investido de funções diretivas – perpassa
pela preliminar de ilegitimidade passiva para responder aos termos da citada
Cautelar Fiscal. No específico, entendo que toda e qualquer matéria de defesa
assegurada aos ora agravantes poderá ser arguida no executivo fiscal, cuja
decisão prevalecerá sobre o caráter precário da referida Cautelar" (fl. 6.915),
bem assim que "a sociedade empresária em questão, da qual o ora agravante
integrou o Conselho de Administração no período de 2010 a 2015, foi criada
'para centralizar a movimentação financeira do grupo', e que, inusitadamente,
Documento eletrônico VDA53629598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:23
Código de Controle do Documento: 59cb77e2-eb83-496d-99d3-933af3de25cf

embora tenha apresentado receita zerada no período de 2015 a 2018, apresentou
movimentação financeira com acréscimo sensível justamente nos autos em que a S
/A Estado de Minas deixou de honrar sua obrigação tributária e foi desfazendo
seu ativo (receita bruta que era de R$1.440.295,43 em 2010 foi zerada a partir do
ano de 2015), ao que se acresce outro fato, o de possuir tal sociedade, junto à
Associados. Com S/A poderes recíprocos para movimentar contas umas das
outras. A constatação acima permite inferir possível desvio de finalidade com a
criação da aludida sociedade empresária, tida como 'centralizadora da
movimentação financeira do grupo', e resvala em uma das situações previstas em
numerus clausus no
o da
(incs. V 'b' e IX), no viés do (i)
art. 2
Lei no 8.397/1992
colocar seu patrimônio e bens em nome de terceiros, e no (ii) da prática de outros
atos que dificultem ou impeçam a satisfação do crédito tributário, porque possível
concluir que a sociedade gerida pelo agravante, Oriente Investimentos S/A, veio a
ser utilizada como instrumento de confusão e blindagem patrimonial" (fl. 6.915),
fundamentação mais que suficiente para entender pela higidez da medida de
indisponibilidade em relação à parte recorrente. Ressalte-se que não se pode
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
No mais, a insurgência especial não reúne condições de cognoscibilidade.
Isso porque se volta contra deferimento de medida liminar em ação cautelar fiscal.
A respeito do cabimento de recursos extraordinários em hipóteses como a
presente, relevantes as ponderações realizadas no julgamento do
, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ
REsp 765.375/MA
8/5/2006:

"Os recursos para a instância extraordinária (recurso extraordinário e
recurso especial) somente são cabíveis em face de "causas decididas em
única ou última instância" (CF,
III e
III). Não é função
art. 102,
art. 105,
constitucional do STF e nem do STJ, no julgamento de recursos
extraordinários e recursos especiais, substituir-se às instâncias ordinárias
para fazer juízo a respeito de questões constitucionais ou
infraconstitucionais que, naquelas instâncias, ainda não tiveram tratamento
definitivo e conclusivo. É o que ocorre com as medidas liminares de
natureza cautelar ou antecipátória. Tais medidas, como se sabe, são
conferidas à base de juízo de mera verossimilhança do direito invocado
(art. 273, § 4o,
§ 3o, primeira parte,
e
do CPC).
art. 461,
art. 798 art. 804
Justamente por não representarem pronunciamento definitivo, mas
provisório, a respeito da controvérsia, as medidas antecipatórias e
cautelares devem ser confirmadas (ou, se for o caso, revogadas) pela
sentença que julgar o mérito da causa, podendo, ademais, ser modificadas
ou revogadas a qualquer tempo, inclusive pelo próprio órgão que as deferiu
(CPC,
§ 4o,
§ 3o, parte final, e
. Somente com a
art. 273,
art. 461,
art. 807)
sentença, portanto, é que se terá o pronunciamento definitivo sobre as
questões jurídicas enfrentadas, em juízo perfunctório, na apreciação das
liminares. A natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido
Documento eletrônico VDA53629598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:23
Código de Controle do Documento: 59cb77e2-eb83-496d-99d3-933af3de25cf

em sede liminar desqualifica, assim, o requisito constitucional do
esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento do
recurso extraordinário e do especial.
3. Com base nesse entendimento, o STF editou a súmula 735, segundo a
qual "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida
liminar"). Os precedentes que deram suporte à edição dessa súmula deixam
claro que a interdição da via recursal extraordinária não decorre da
simples circunstância de ser interlocutória a decisão que concede a liminar,
mas sim de se tratar de decisão provisória, ainda sujeita a revogação ou
modificação nas instâncias ordinárias. Sendo decisões provisórias não
satisfazem o pressuposto constitucional de "causa decidida em única ou
última instância".
[...]
Relativamente ao recurso especial, não se pode afastar, de modo absoluto,
a sua aptidão como meio de controle da legitimidade das decisões sobre
medidas liminares, notadamente em casos em que o seu deferimento ou
indeferimento importa ofensa direta às normas legais que disciplinam tais
medidas. É o que ocorre, por exemplo, quando há antecipação de tutela nos
casos em que a lei a proíbe ou quando, para o seu deferimento, não tiverem
sido observados os procedimentos exigidos pelas normas processuais.
Nesses casos, a decisão tem eficácia preclusiva - sendo, portanto, definitiva
- quanto àquelas questões federais. Todavia, a exemplo do que ocorre com
o recurso extraordinário, o âmbito da revisibilidade dessas decisões, por
recurso especial, não pode ser extensivo aos pressupostos específicos da
relevância do direito (fumus boni iuris) e do risco de dano (periculum in
mora). Relativamente ao primeiro, porque não há, na decisão liminar, juízo
definitivo e conclusivo das instâncias ordinárias sobre a questão federal
que dá suporte ao direito afirmado; e relativamente ao segundo, porque há,
ademais, a circunstância impeditiva decorrente da
uma vez
Súmula 7/STJ,
que a existência ou não de risco de dano é matéria em geral relacionada
com os fatos e as provas da causa. A invocação, por analogia, da
é, no particular, inteiramente pertinente.
súmula 735/STF
5. Por idênticas razões, também não pode ser conhecido o recurso especial
quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a
matéria de mérito da causa, que, em liminar, é tratada apenas sob juízo
precário de mera verossimilhança. Quanto a tal matéria, somente haverá "
causa decidida em única ou última instância", pressuposto constitucional
para recorrer à instância extraordinária, com o julgamento definitivo do
mérito.

Nesse contexto, exsurge a impossibilidade de se conhecer do apelo raro ante o
ditame da Súmula 735/STF.
Em reforço:

Documento eletrônico VDA53629598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:23
Código de Controle do Documento: 59cb77e2-eb83-496d-99d3-933af3de25cf

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA. MEDIDA
CAUTELAR FISCAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211 DA
SÚMULA DO STJ. ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
determinou a decretação de indisponibilidade de bens. No Tribunal a quo,
foi negando provimento ao agravo.
II - Sobre a alegada ofensa ao
do CTN, o dispositivo não se
art. 142
apresentou como questão enfrentada, em termos de "causas decididas",
conceito previsto do
III, da Constituição Federal, porque não foi
art. 105,
abordado pelo Tribunal de origem. Incide, de qualquer sorte, o Enunciado
Sumular n. 211/STJ, que dispõe que é "Inadmissível recurso especial quanto
à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo". Assim, "se a questão levantada não foi
discutida pelo Tribunal de origem e não verificada, nesta Corte, a
existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em
prequestionamento ficto da matéria, nos termos do
do
art. 1.025
CPC/2015, incidindo na espécie a Súmula no 211/STJ." (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.557.994/SP,
Terceira
Turma,
DJe
.
A
propósito:
AgInt
no

15/5/2020)
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1545423/GO,
Turma, DJe
AgInt no
relator Ministro
19/12/2019;
AREsp n. 1.711.642/SP,
Marco
Buzzi,
Quarta
Turma,
DJe

AgInt
no

4/12/2020;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.838.034/PB,
DJe 2/12/2020.
III - É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
acerca da impossibilidade de rever, em recurso especial, os fundamentos de
existência ou não dos requisitos suficientes para a concessão de medida
urgente, em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, bem como,
por analogia, do enunciado n. 735 da Súmula do do STF: "Não cabe
recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." Nesse
sentido: AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp n. 1.813.658/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
13/10/2020,
22/10/2020;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.755.457/RJ,
julgado em
DJe
28/9/2020,
14/10/2020.
IV - Agravo interno improvido.
(
, relator Ministro Francisco Falcão,
AgInt no REsp n. 1.948.177/PR
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
17/3/2022.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR FISCAL COM LIMINAR
DEFERIDA.
TAXA DE COLETA DE LIXO. SOLUÇÃO
SÚMULA 735/STF.
DADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE EM LEGISLAÇÃO
LOCAL. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DO
SÚMULA 280/STF.
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53629598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:23
Código de Controle do Documento: 59cb77e2-eb83-496d-99d3-933af3de25cf

1. A sustentada ofensa ao direito federal não cabe ser analisada no
presente recurso, haja vista tratar-se o acórdão impugnado de deferimento
de medida liminar.
2. A decisão é marcada pela precariedade, dado o juízo de cognição
sumária inerente às tutelas de urgência. Não se tratando de
pronunciamento definitivo, não se pode considerar ocorrida violação da
legislação federal. Incide, assim, por aplicação analógica, a Súmula 735 do
STF, segundo a qual não cabe recurso extraordinário contra acórdão que
defere medida liminar.
3. Da forma como ficou definido pelo Tribunal de origem, imprescindível
seria a análise da legislação local para o deslinde da controvérsia,
providência vedada em sede de Recurso Especial.
Desse modo, aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280
do STF, segundo a qual por ofensa ao direito local não cabe recurso
extraordinário.
4. Nos casos em que há conflito entre lei local e lei federal, a questão só
pode ser resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da EC 45
/2004, que passou para a Corte Suprema a competência para apreciar, em
Recurso Extraordinário, as decisões que julgarem válida lei local
contestada em face de lei federal (art. 102, III, d da CF).
5. Agravo Interno do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO a que se nega
provimento.
(
, rel. Min. Min. Manoel Erhardt
AgInt no AREsp n. 1.588.963/RJ
(Desembargador Convocado do TRF-5a Região), Primeira Turma, julgado
em
DJe de
)
17/5/2021,
20/5/2021.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR
FISCAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. LIMINAR. REQUISITOS. EXAME. NÃO CABIMENTO.
CONTRARIEDADE
A
ENUNCIADO
SUMULAR.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. APRECIAÇÃO.
PREJUÍZO.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos
com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de
CPC/2015
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. Os autos versam sobre recurso especial interposto contra acórdão que
julgou agravo de instrumento aviado, por sua vez, contra decisão, proferida
em autos de ação cautelar fiscal, que deferira medida liminar requerida
pela Fazenda Nacional, para decretar indisponibilidade de bens e ativos
financeiros dos ora agravantes.
3. Inexiste violação dos arts. 11 e 489, II e III, do Código de Processo Civil
/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
Documento eletrônico VDA53629598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:23
Código de Controle do Documento: 59cb77e2-eb83-496d-99d3-933af3de25cf

apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido não ser cabível recurso
especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento
que, por sua vez, examina preenchimento dos requisitos para deferimento
de medida liminar, em razão dos óbices das Súmulas 7/STJ e 735/STF.
5. Nos termos da Súmula 518 do STJ, inviável o conhecimento de eventual
contrariedade à súmula, que, para os fins do
III,
art. 105,
"a", da
Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal.
6. O exame da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a tese
sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea 'a' do
permissivo constitucional
7. Agravo interno desprovido.
(
, relator Ministro Gurgel de
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.345.780/SP
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
10/2/2020,
14/2/2020.

Registre-se, outrossim e
, que, ainda que se pudesse, por esforço
a latere
interpretativo, entender superado o empeço anterior, o especial apelo
remanesceria não cognoscível.
Isso porque, a uma, acerca das teses em defesa da ilegitimidade passiva da
recorrente, o recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o
acórdão recorrido, a saber, o de que "o argumento da inexistência de
solidariedade na espécie – uma vez que não se poderia ter o agravante como
responsável tributário pelos débitos das sociedades indicadas nos autos de
origem, porque investido de funções diretivas – perpassa pela preliminar de
ilegitimidade passiva para responder aos termos da citada Cautelar Fiscal. No
específico, entendo que toda e qualquer matéria de defesa assegurada aos ora
, cuja decisão prevalecerá sobre
agravantes poderá ser arguida no executivo fiscal
o caráter precário da referida Cautelar" (fl. 6.915 - g.n.), esbarrando, pois, no
obstáculo da
que assim dispõe:
Súmula 283/STF,
"É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles". A respeito do tema: AgInt no
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
REsp 1.711.262/SE
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
17/2/2021; AgInt no AREsp 1.679.006/SP
Turma, DJe 23/2/2021.
A duas, a linha recursal quanto à inviabilidade de a medida de indisponibilidade
recair sobre ativos e bem imóvel do recorrente não foi apreciada pela instância
judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para
suprir eventual omissão (fls. 6.953/6.963). Portanto, ante a falta do necessário
prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF.
, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão,
ANTE O EXPOSTO
nego-lhe provimento.
Publique-se.

Documento eletrônico VDA53629598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:23
Código de Controle do Documento: 59cb77e2-eb83-496d-99d3-933af3de25cf

Conforme já assinalado no decisório alvejado, a Corte Regional valeu-se de
fundamentação mais que suficiente para entender pela higidez da medida de
, a saber, a de que
indisponibilidade em relação à parte recorrente
"a sociedade
empresária em questão, da qual o ora agravante integrou o Conselho de Administração no
,
período de 2010 a 2015, foi criada 'para centralizar a movimentação financeira do grupo'
e que, inusitadamente, embora tenha apresentado receita zerada no período de 2015 a
2018, apresentou movimentação financeira com acréscimo sensível justamente nos autos
em que a S/A Estado de Minas deixou de honrar sua obrigação tributária e foi desfazendo
seu ativo (receita bruta que era de R$1.440.295,43 em 2010 foi zerada a partir do ano de
2015), ao que se acresce outro fato, o de possuir tal sociedade, junto à Associados. Com S

. A constatação acima
/A poderes recíprocos para movimentar contas umas das outras
permite inferir possível desvio de finalidade com a criação da aludida sociedade
empresária, tida como 'centralizadora da movimentação financeira do grupo', e resvala
numerus clausus
em uma das situações previstas em
no
o da
(incs.
art. 2
Lei no 8.397/1992
V 'b' e IX), no viés do (i) colocar seu patrimônio e bens em nome de terceiros, e no (ii) da
prática de outros atos que dificultem ou impeçam a satisfação do crédito tributário,
porque possível concluir que a sociedade gerida pelo agravante, Oriente Investimentos S
" (fl. 6.915 -
/A, veio a ser utilizada como instrumento de confusão e blindagem patrimonial
g.n.), alicerce esse específico ao caso da ora agravante (situação, portanto, totalmente
diversa daquela averiguada no
, ora invocado no agravo interno).
REsp n. 2.195.669/MG
Logo, não se visualiza na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça
de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC. Na espécie, o
órgão julgador apreciou, com coerência e clareza, as teses suscitadas pelo jurisdicionado.
Realmente, observa-se que o Colegiado
se manifestou expressamente acerca dos
a quo
temas necessários à integral solução da lide; não é legítimo confundir a fundamentação
deficiente com a sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da
parte.
O julgado abordou as questões apresentadas pelas partes de modo consistente
a formar e demonstrar seu convencimento bem como elucidou as suas razões de decidir de
maneira clara e transparente, não se verificando a alegada violação legal.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO
Documento eletrônico VDA53629598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:23
Código de Controle do Documento: 59cb77e2-eb83-496d-99d3-933af3de25cf

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem,
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou
contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o termo
inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos materiais e morais
decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AgInt no AREsp n. 1.364.146/MG
Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2019,
19/9/2019.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO
DO
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA
CPC/2015
ILÍQUIDA. SÚMULA 490/STJ.
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015,
verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu
fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser
considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2.
Hipótese em que o Tribunal de origem não conheceu da Remessa Necessária por
entender que, "no caso concreto, o valor do proveito econômico, ainda que não
registrado na sentença, é mensurável por cálculos meramente aritméticos" (fl.
140, e-STJ).
3. O STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.101.727/PR, submetido ao rito do
-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento segundo o
art. 543
qual o Reexame Necessário de sentença proferida contra a União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de
direito público (art. 475, § 2o, do CPC/73) é regra, admitindo-se sua dispensa nos
casos em que o valor da condenação seja certo e não exceda a 60 (sessenta)
salários mínimos. 4. Tal entendimento foi ratificado com o enunciado da
A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
Súmula 490/STJ:
condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas.
5. Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à
origem para que a sentença seja submetida ao Reexame Necessário.
(
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.679.312/RS
julgado em
DJe de
)
15/8/2017,
12/9/2017.

Registre-se que o mero inconformismo da parte não autoriza a reabertura do
exame de matérias já apreciadas e julgadas, ou a introdução de questão nova, conforme já
se manifestou este Superior Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
UTILIZAÇÃO
DE
ÁGUA
SUBTERRÂNEA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO PARA CONSUMO
Documento eletrônico VDA53629598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:23
Código de Controle do Documento: 59cb77e2-eb83-496d-99d3-933af3de25cf

HUMANO. LOCAL ABASTECIDO PELA REDE PÚBLICA. NECESSIDADE DE
OUTORGA. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE
ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS
SÚMULA 280/STF.
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ
ART. 1022
CPC/2015.
RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO.
PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1 - Para que os aclaratórios, como recurso de fundamentação vinculada que é,
possam prosperar, se faz necessário que o embargante demonstre, de forma clara,
a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão em algum ponto do julgado,
sendo tais vícios capazes de comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.
2 - Eventual violação de lei federal, tal como posta pela embargante, seria
reflexa, e não direta, uma vez que para o deslinde da controvérsia seria
imprescindível a interpretação do Decreto Estadual n° 23.430/74, descabendo,
portanto, o exame da questão em recurso especial.
3 - Embargos rejeitados.
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell
EDcI no Aglnt no AREsp n. 875.208/RS
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/9/2016,
20/9/2016.

Passo seguinte, a razão de ser da
reside no fato de que "
Súmula n. 735/STF
a
interdição da via recursal extraordinária não decorre da simples circunstância de ser
interlocutória a decisão que concede a liminar, mas sim de se tratar de decisão provisória,
ainda sujeita a revogação ou modificação nas instâncias ordinárias. Sendo decisões
'
provisórias não satisfazem o pressuposto constitucional de causa decidida em única ou
'" (
, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
última instância
REsp n. 765.375/MA
Turma, DJ de
.
8/5/2006)
Em reforço:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-
CORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACÓRDÃO COSOANTE A
JUSRISPRUDÊNCIA DO STJ.
VIOLAÇÃO AO
E
SÚMULA 83/STJ.
ART. 1.022
489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA.
DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA.
SÚMULA 7/STJ.
REAVALIAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.

DISSÍDIO

SÚMULA
735/STF.
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO.
1. Conforme asseverado pelo TJRS, "os descontos realizados pelo réu Banrisul,
observada a ordem cronológica das contratações, respeitam a margem
consignada da autora, devendo ser mantidos, de modo que descabe o pedido
liminar de limitação em relação a este banco" e que "os descontos em conta
corrente não estão eles sujeitos a limite percentual da remuneração, tendo em
Documento eletrônico VDA53629598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:23
Código de Controle do Documento: 59cb77e2-eb83-496d-99d3-933af3de25cf

vista que o desconto em conta corrente normalmente consiste em forma de
pagamento prévia e livremente pactuada entre as partes".
2. O aresto recorrido está alinhado com a jurisprudência do STJ no sentido de
que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta-corrente
livremente pactuado entre as partes, mas de empréstimo consignado, aplica-se o
limite de trinta por cento do desconto da remuneração percebida pelo devedor.
3. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a
revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas
estabelecidas pelo julgado recorrido.
Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.
4. É incabível Recurso Especial que objetiva reexame de decisão de medida
cautelar ou antecipada, ante a natureza precária e provisória do juízo
externado, de forma que não houve o cumprimento do requisito do esgotamento
das instâncias ordinárias imprescindível para o conhecimento do apelo raro.
Tudo isso em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF,
adotada pelo STJ. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.555.189/PB,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.8.2021.
5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese
sustentada já foi afastada no exame do Apelo pela alínea "a" do permissivo
constitucional.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.560.316/RS
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
LIMINAR. JUÍZO PROVISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA 735/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. O recurso especial não é a via recursal adequada à impugnação de acórdão
que aprecia a concessão de tutela de urgência, nos termos do
inc. III,
art. 105,
da Constituição Federal e conforme enunciado da Súmula 735 do STF, na
medida em que se trata de decisão precária, não definitiva. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(
Relator Ministro Benedito Gonçalves,
AgInt no AREsp n. 2.459.313/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
29/5/2024.

Nesse contexto, em nada aproveita à parte agravante asserir que a decisão que
deferiu a indisponibilidade de bens em ação cautelar fiscal teria afrontado diretamente
Documento eletrônico VDA53629598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:23
Código de Controle do Documento: 59cb77e2-eb83-496d-99d3-933af3de25cf

normas federais, visto que remanesce o empeço à abertura da instância especial, ante a
precariedade do
liminar questionado e, por conseguinte, o não esgotamento das
decisum
instâncias ordinárias.
Uma vez incólume a
nem sequer haveria necessidade de
Súmula n. 735/STF,
tratar dos outros empeços sumulares vistos
ao conhecimento do apelo raro.
a latere
No entanto, apenas para arredar quaisquer dúvidas a esse respeito, ratifico a
constatação registrada no decisório alvejado de que, mesmo que se pudesse, por esforço
interpretativo, ter como afastado o citado verbete sumular do STF, a insurgência recursal
excepcional realmente não lograria ultrapassar a barreira de cognoscibilidade recursal.
Isso porque, de fato, no apelo nobre não houve combate ao alicerce do
acórdão regional de que "o argumento da inexistência de solidariedade na espécie – uma
vez que não se poderia ter o agravante como responsável tributário pelos débitos das
sociedades indicadas nos autos de origem, porque investido de funções diretivas –
perpassa pela preliminar de ilegitimidade passiva para responder aos termos da citada
Cautelar Fiscal. No específico, entendo que toda e qualquer matéria de defesa assegurada
, cuja decisão prevalecerá sobre
aos ora agravantes poderá ser arguida no executivo fiscal
" (fl. 6.915 - g.n.).
o caráter precário da referida Cautelar
Realmente, no recurso especial, a parte cingiu-se a insistir não ser parte
legítima, arguindo não ter havido a desconsideração da personalidade jurídica das empresas
devedoras originárias, não ter sido demonstrada a situação do
do CTN, nem o
art. 135
interesse comum no fato gerador do crédito tributário (art. 124, I, do CTN), alegações,
portanto, inaptas a infirmar o referido pilar, cingido que foi à impropriedade de se
levantarem essas questões em cautelar, devendo, isso sim, ser tratadas no feito executivo
fiscal.
Correta, pois, a decisão objurgada ao perceber o óbice do Enunciado n. 283
/STF nessa quadra.
Importante registrar, nesse particular, ser assente no STJ o entendimento de
que,
"[n]a via estreita do recurso especial, é vedado a esta Corte Superior analisar
suposta violação de dispositivos constitucionais, nem mesmo para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência exclusiva do STF, conforme
" (
, Relator Ministro
o
III, da CFRB
art. 102,
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.292.698/SP
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de
, não havendo lugar, pois, para
14/4/2025)
o exame da apontada "violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e
" (fl. 7.264).
da ampla defesa, previstos no
o, inciso LV, da Constituição Federal
art. 5
Por fim, o agravo interno, ao aduzir que "alegou a impenhorabilidade de seu
(Art. 833, IV, do CPC), tanto no Agravo de Instrumento quanto nos Embargos de
salário
Documento eletrônico VDA53629598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:23
Código de Controle do Documento: 59cb77e2-eb83-496d-99d3-933af3de25cf

" (fl. 7.113 - g.n.), mostra-se dissociado da realidade dos autos, em verdade, das
Declaração
próprias razões suscitadas no especial apelo ("a indisponibilidade praticada no caso em
comento deveria recair apenas sobre os bens do ativo permanente da pessoa jurídica,
" - fl. 7.031; sendo indevido, também
como, por exemplo, bens móveis ou veículos
que possui - g.n.). Deficiência de
indisponibilizar o único imóvel residencial
fundamentação recursal que obsta o conhecimento da insurgência em tela, nos moldes em
que apresentada. Inteligência do Enunciado n. 284/STF.
De toda sorte, registra-se que o novo compulsar do caderno processual
eletrônico confirma a constatação impressa no decisório agravado de que a linha recursal
quanto à inviabilidade de se indisponibilizarem ativos e bem imóvel da parte recorrente não
foi apreciada pela instância judicante de origem,
constou dos embargos
tampouco
declaratórios opostos para suprir eventual omissão (cf. fls. 6.953/6.963), sendo, assim,
irretocável a aplicação à espécie do Verbete n. 356/STF.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53629598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:23
Código de Controle do Documento: 59cb77e2-eb83-496d-99d3-933af3de25cf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.223.800 / MG
Número Registro: 2025/0265163-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10025394420224060000 10029230720224060000 10058207120234060000 10386917820224013800
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : G J V B
ADVOGADOS
: ACI HELI COUTINHO - MG051588
ALEXANDRE LOPES LACERDA - MG054654
JOSÉ MÁRCIO DINIZ FILHO - MG090527
VICTOR PAULO AMARAL DE SOUSA - MG157085
GIULLYO HENRIQUE VIANNA DE OLIVEIRA - DF068480
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : G J V B
ADVOGADOS : ACI HELI COUTINHO - MG051588
ALEXANDRE LOPES LACERDA - MG054654
JOSÉ MÁRCIO DINIZ FILHO - MG090527
VICTOR PAULO AMARAL DE SOUSA - MG157085
GIULLYO HENRIQUE VIANNA DE OLIVEIRA - DF068480
Documento eletrônico VDA54843186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:01
Código de Controle do Documento: 5acb98b6-c3f1-4b00-b165-45ff35a93ba4

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:01
Código de Controle do Documento: 5acb98b6-c3f1-4b00-b165-45ff35a93ba4